Tribunal: TJMT
Processo: 1011555-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011555-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), BEM POPULAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.159.169/0001-03 (AGRAVADO), FERNANDA CAROLINA SARAT PIMENTA - CPF: 056.060.881-00 (AGRAVADO), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 46 DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DECLARADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO EM OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA No 33 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a exequente ajuizou a ação de execução no domicílio da executada, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46,
caput
, do CPC.

Sendo relativa à competência territorial, como no caso de cláusula contratual de eleição de foro, é vedado ao Magistrado declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução n. 1036129-32.2022.8.11.0002, movida em face de BEM POPULAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTRA, declinou da competência para julgar o feito originário, determinando a redistribuição dos autos à Comarca de Vilhena/RO.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, narra que em decisão inicial, o Juízo
a quo
reconheceu de ofício da cláusula de eleição de foro, determinando o declínio de competência à Comarca de Vilhena/RO, mas tal matéria não é passível de reconhecimento de ofício, bem como, nos processos de execução de título extrajudicial é competente o juízo do domicílio do executado, ou onde se encontram seus bens.

Assegura que não houve desobediência ao ordenamento jurídico ao optar pelo ajuizamento da ação no domicílio dos executados, ao contrário, buscou-se proporcionar a participação destes no processo de forma menos gravosa, dando condições para exerçam a ampla defesa, em consonância com o artigo 781 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida reconhecendo a competência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi formulado pedido liminar.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante propôs a ação de execução de título extrajudicial e a Magistrada constatou que no contrato entabulado entre as partes, a cláusula de eleição de foro prevê que a jurisdição competente para dirimir dúvidas ou litígios, é a Comarca de Vilhena/RO. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, bem como, considerando que a cláusula de eleição de foro contida no contrato para o processamento e julgamento da ação, declinou de ofício a competência em favor daquela Comarca.

O recorrente sustenta que o foro competente para apreciar e julgar a demanda é o de domicílio do devedor e que este reside na Comarca de Várzea Grande, devendo, por tal razão, ser mantido o processo perante o Juízo
a quo
.

Pois bem.

O caso revela hipótese de competência relativa, decorrente de celebração de Cédula de Crédito Bancário – CCB Limite de Cheque Especial Empresarial (Id. 103768479 - Pág. 1), com eleição pelas partes envolvidas de competência para conhecer e dirimir dúvidas ou litígios, o foro da Comarca de Vilhena/RO.

Sobre a questão, a jurisprudência caminha no sentido que a competência passível de eleição de foro é a relativa, podendo ser objeto de livre disposição entre as partes, cabendo à parte interessada arguir a incompetência do Juízo na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CUMPRIMENTO DE CONTRATO – COMPETÊNCIA RELATIVA – PRIMEIRA OPORTUNIDADE - FORO DE ELEIÇÃO – MUDANÇA DE FORO – ARTIGO 63 DO CPC/15 – FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – MATRIZ OU FILIAL – POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A cláusula de foro de eleição configura uma regra de competência relativa e não competência absoluta, de modo que deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem de se pronunciar no processo no Juízo de origem, sob pena de preclusão. No entanto, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, conforme dispõe o art. 63 do CPC/15. Em se tratando de competência relativa, nada obsta a que o exequente, ao invés de propor a execução no foro de eleição, a proponha no foro do domicílio do executado, nesse caso, na cidade onde se localiza a matriz da sede da empresa recorrida ou sua filial. (...)” (N.U 1012237-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

No caso em voga, em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a exequente, ora agravante, ajuizou a ação no domicílio dos réus, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46,
caput
, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor, verbis:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

À vista disso, tratando-se de competência territorial, impõe-se a observância da Súmula 33 do STJ que dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, verbis:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZOS ESTADUAIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU CONSTANTE NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CPC – ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR – DEVERES ANEXOS DO CONTRATO DECORRENTES DA BOA-FÉ. 1. Não se faz concretizada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 112 do Código de Processo Civil quando o foro de eleição previsto no contrato de adesão coincide com o domicílio do consumidor à época da celebração do negócio. 2. A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam. 3. Necessária a suscitação do incidente respectivo pelo próprio interessado, manifestando o interesse em ver declinada a competência - e evitando a prorrogação - e comprovando eventual comunicação à instituição financeira da alteração de domicílio, de forma a evidenciar o pleno atendimento dos referidos deveres. 4. Conflito conhecido e julgado improcedente, mantendo-se a competência do MM. Juízo da 16a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.” ( CC n. 109.203/SC, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, – negritei)

E também deste Sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 46, DO CPC – CITAÇÃO NA REALIZADA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. In casu, em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a autora ajuizou a ação de busca e apreensão no domicílio dos réus, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46, caput, do CPC. Em se tratando de competência territorial, que possui natureza relativa, resta evidente que não pode ser declarada de ofício, mormente quando sequer houve a citação da parte contrária, sob pena de afronta ao quanto disposto na súmula 33 do STJ, consoante visto na espécie” (N.U 1019599-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada, em razão da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024